Tribunal: STF
Processo: Rcl 83766
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Aldilene Matos de Souza, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0601720-33.2018.6.03.0000, que manteve sua condenação à sanção de inelegibilidade por abuso de poder econômico, bem como contra decisões subsequentes em embargos de declaração.



    Em suas razões, a reclamante sustenta que a decisão do TSE, ao manter a condenação, violou a autoridade da decisão proferida no ARE nº 1.316.369/DF (Tema nº 1238 da Repercussão Geral).



    Aduz que sua condenação na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0601720-33.2018.6.03.0000 se baseou exclusivamente em provas oriundas do Inquérito Policial nº 313/2018 (eDOC 1, p. 1, 3), as quais teriam sido declaradas ilícitas por decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0601719-48.2018.6.03.0000 (eDOC 1, p. 3, 6). 



    Afirma que uma segunda decisão judicial, proferida em 02/06/2025 nos autos da Ação Penal nº 0600010-98.2020.6.03.0002, também reconheceu a ilicitude dos elementos colhidos no mesmo inquérito policial (eDOC 5), reforçando a violação do precedente invocado.



    A reclamante requer a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado ou, subsidiariamente, anular os julgamentos e determinar a realização de novo, com a exclusão das provas declaradas nulas (eDOC 1, p. 15-16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, posto que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que se encontra pendente o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário no TSE.



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente